Tribunal: TJBA
Processo: 8034049-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034049-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEIDER SANTOS CAZAES LIMA

Advogado(s)
:
EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO, CAMILA LEAL GUIMARAES, TICIANA PACHECO NERY

APELADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por HEIDER SANTOS CAZAES LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face de EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S.A. e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. O autor alegou atraso na entrega de veículo adquirido em 28.11.2019, que somente foi entregue em 08.04.2020, após descumprimento do prazo inicialmente acordado. A sentença reconheceu a legitimidade das rés, mas afastou a responsabilidade por considerar a pandemia de COVID-19 como causa excludente.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia quanto à existência de falha na prestação do serviço decorrente de atraso na entrega do veículo, a aplicabilidade da excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior e a consequente reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva e solidária entre as fornecedoras (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC).

O atraso na entrega do veículo superou o prazo verbal acordado (60 a 90 dias), configurando mora anterior ao início das medidas restritivas da pandemia em Salvador (21.03.2020).

A excludente por força maior, ainda que reconhecida em parte, não justifica o atraso integral na entrega, uma vez que este já se encontrava caracterizado anteriormente à decretação das medidas sanitárias.

O autor demonstrou a existência de danos materiais decorrentes do uso de transporte por aplicativo no valor de R$ 845,67, diretamente relacionados à mora na entrega.

Configurado também o dano moral diante da sucessiva frustração das legítimas expectativas do consumidor, acentuadas pela condição de Pessoa com Deficiência e pela frustração de evento pessoal relevante (lua de mel).

Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecendo-se o desgaste excessivo para obtenção de solução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O atraso na entrega de veículo novo configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a ocorrência de força maior posterior à consolidação da mora.

É devida a reparação por danos materiais comprovados e por danos morais em razão da privação injustificada do bem, sobretudo quando envolvido consumidor com deficiência e frustração de eventos pessoais relevantes."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 393, 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362 do STJ; TJ-SP, Ap. Cív. 1020653-47.2015.8.26.0562; TJ-RJ, APL 00011384620188190202; TJ-SP, Ap. Cív. 1003840-23.2023.8.26.0704; TJ-PA, Ap. Cív. 0006968-30.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8034049-15.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
HEIDER SANTOS CAZAES LIMA
e
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA